Tribunal: TJBA
Processo: 8000698-27.2022.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000698-27.2022.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: MARIA DO SOCORRO LEITE

Advogado(s)
:
RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA, BRUNA JACYLARA RIBEIRO DE SOUZA BATISTA, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR CONTRATAÇÃO. PARTE AUTORA APENAS COMPROVOU A COBRANÇA DA TARIFA RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2022. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE OS DESCONTOS SE INICIARAM HÁ CINCO ANOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR DEMONSTRADO NOS AUTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. EARESP 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS E 1.413.542/RS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA..
REFORMA
DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000698-27.2022.8.05.0245
, tendo como apelante
BANCO BRADESCO SA
e apelado
MARIA DO SOCORRO LEITE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, .